Tribunal: CARF
Processo: 10730.903559/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.903559/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.221 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GF LABOR COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
PER/DCOMP. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA
TRANSMISSÃO.
A extinção do crédito tributário sob condição resolutória por meio de
Declaração de Compensação ocorre no momento da transmissão do
PER/DCOMP, incidindo juros e multa moratória, se for o caso, até esta data.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP no
39746.34837.251010.1.3.04-1246, às fls. 24/27), transmitida em 25/10/2010, por meio da qual a
Recorrente em epígrafe formalizou pedido de compensação (no valor de R$ 2.682,59, referente a
COFINS, cód. 2172, PA: Set. / 2010, Vencimento: 25/10/2010) a partir de crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de COFINS (cód. 2172, PA 31/05/2008), efetuado em 20/06/2008,
no valor de R$ 13.906,79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.903559/2012-44
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903559/2012-44

Ao analisar o pedido, a Delegacia da Receita Federal de jurisdição da Recorrente
concluiu que o saldo do pagamento a maior/indevido, ainda disponível para compensação, era de
R$ 1.570,56, o que resultou em homologação parcial do valor pleiteado (conforme o Despacho
Decisório no 040144475, às fls. 21/23). Segue abaixo a transcrição dos quadros do despacho
decisório que demonstram como se deu a utilização do direito creditório.

Irresignada com a decisão administrativa, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/03) em que, basicamente, argumentou que os valores informados no campo
'VALOR ORIGINAL UTILIZADO' no despacho decisório estavam incorretos.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 08-47.052, às fls.
42/48), a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. Os seguintes excertos do r. decisum,
que com a devida vênia reproduzo a seguir, demonstram bem as razões do colegiado a quo:
Os questionamentos da contribuinte, acerca da disparidade entre o 'valor original de
crédito utilizado' informado nos PER/DComps no 27876.05166.220910,1.7.04-9839 e no
30345.51159.220910.1.7.04-6590 e aquele considerado no Despacho Decisório acima
colacionado, se explicam pelo fato de ter havido a incidência de acréscimos legais sobre
os débitos compensados, haja vista que ambas as compensações foram formalizadas
apenas em 22/09/2010, após o vencimento dos referidos débitos, relativos aos fatos
geradores ocorridos em março de 2009 (data de vencimento 24/04/2009) e em abril
de 2009 (data de vencimento 25/05/2009), respectivamente.
[...]
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇ
ÃO
31/05/2008
2172
13.906,79
20/06/2008
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/ PERDCOMP(PD)/ DÉBITO(DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO
VALOR
ORIGINAL
DISPONÍVEL
4763415921

13.906,79 PD: 27876.05166.220910.1.7.04-9839
6.125,75 -

PD: 30345.51159.220910.1.7.04-6590
5.075,19 -

Db: cód 2172 PA 31/05/2008
1.135,29
1.570,56

VALOR TOTAL
12.336,23
1.570,56

Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/11/2012.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
1.377,03

275,40
287,11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903559/2012-44

Em assim sendo, se a apresentação ou transmissão da Declaração de Compensação se
efetivar posteriormente à data de vencimento do débito confessado, devem incidir os
acréscimos legais cabíveis até a data de sua formalização, conforme preceituado na
legislação em vigor (Lei no 9.430, de 1996):
Seção IV - Acréscimos Moratórios Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.
Inconformada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
(fls. 55/59), no qual consigna que a decisão do colegiado a quo julgou improcedente a
manifestação de inconformidade “sob o argumento de que a Recorrente tivesse apresentado o
pedido de compensação fora do prazo, ou seja, como se o imposto compensado já estivesse
vencido e por isso seria cabível a cobrança de acréscimos legais (multa e juros por atraso)”.
Acrescenta que “os débitos em questão eram devidos, contudo, não estavam
vencidos quando foi apresentada a PER/DCOMP razão pela qual, nos termos da legislação de
vigência, sobre eles não devem incidir multa e juros de mora, nos termos do disposto no art. 61
da Lei n° 9430/96”.
Ademais, reitera a mesma alegação que já fizera na Manifestação de
Inconformidade:
Conforme amplamente demonstrado, a Delegacia da Receita Federal de competência da
área da Recorrente equivocou-se no despacho decisório eletrônico n 040144475 (fl. 21),
de forma que na PD: 27876.05166.220910.1.7.04-9839 o valor informado no programa
PERDCOMP para o total do crédito original utilizado nesta DCOMP foi de R$
5.498,63, e não o valor do despacho decisório, que foi de R$ 6.125,75; e na PD:
30345.51159.220910.1.7.04-6590 o valor informado no programa PERDCOMP para o
total do crédito original utilizado nesta DCOMP foi de R$ 4.590,28, e não o valor do
despacho decisório, que foi de R$ 5.075,19, despacho esse confirmado pela 3 Turma
da DRJ/FOR.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903559/2012-44

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Defronte às razões de recurso, o primeiro ponto a ser discutido, e o único que
representa de fato uma contestação à decisão de primeira instância, é a alegação de que, de modo
equivocado, a decisão de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
entender que o pedido de compensação foi efetuado após o vencimento do tributo e que por isso
eram devidos os acréscimos legais.
Nos trechos da decisão da DRJ reproduzidos no relatório desse acórdão, vê-se
que, quando o colegiado a quo esclareceu o motivo da disparidade entre o valor original utilizado
no despacho decisório e o valor indicado (crédito utilizado) pela Recorrente nos pedidos de
compensação, não estava se referindo à compensação de que trata a DCOMP no
39746.34837.251010.1.3.04-1246, mas sim às outras duas compensações que foram declaradas
anteriormente pela Recorrente
(DCOMPs
n°
27876.05166.220910,1.7.04-9839 e no
30345.51159.220910.1.7.04-6590) e que se utilizaram do mesmo direito creditório.
Assim, o colegiado a quo, de forma clara, explicou que a divergência suscitada
entre o valor do crédito a ser utilizado (declarado pela Recorrente em suas DCOMPs) e o valor
do crédito efetivamente utilizado nas compensações ocorreu devido ao fato de que quando as
DCOMPs n° 27876.05166.220910,1.7.04-9839 e no 30345.51159.220910.1.7.04-6590 (e não a
DCOMP no 39746.34837.251010.1.3.04-1246) foram transmitidas, o prazo para pagamento dos
tributos a que se destinavam compensar já tinha se extrapolado. Logo, a compensação demandou
um valor maior do que o indicado naquelas declarações, já que nelas não foram considerados os
encargos por atraso no pagamento, que já eram devidos à data de seu envio.
Assim, embora o tributo a ser compensado a partir da DCOMP no
39746.34837.251010.1.3.04-1246 não estivesse vencido, o valor remanescente do direito
creditório não foi suficiente para compensar a totalidade do débito informado nesta declaração,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903559/2012-44

uma vez que as duas declarações anteriores que se utilizaram do mesmo crédito foram
transmitidas em momento posterior ao término do prazo para pagamento dos tributos nelas
indicados.
No despacho decisório (quadro: UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS
ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP) consta,
claramente, que o valor do direito creditório original (R$ 13.906,79) foi utilizado nas
compensações anteriores (R$ 6.125,75 e R$ 5.075,19) e no pagamento do tributo declarado para
competência e código de pagamento indicados no DARF (R$ 1.135,29), restando um saldo de
R$ 1.570,56 para a compensação de que trata esse processo.
Como bem esclareceu o relator do voto condutor da decisão do colegiado a quo,
somente no momento em que é transmitida a DCOMP é que ocorre (por meio da compensação) a
extinção do crédito tributário (sob condição resolutória). Caso a transmissão da DCOMP ocorra
após ultrapassado o prazo para pagamento dos tributos que se pretende compensar, serão devidos
os acréscimos legais cabíveis neste interregno. Foi o que o ocorreu nas DCOMPs no
27876.05166.220910,1.7.04-9839 e no 30345.51159.220910.1.7.04-6590.
Não são poucas as decisões destes Conselho neste sentido. A título de exemplo,
cito:
PER/DCOMP.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DATA
DA
TRANSMISSÃO
A extinção do crédito tributário por meio de Declaração de Compensação ocorre na data
da transmissão do PER/DComp, devendo incidir juros e multa, se for o caso, até esta
data.
(Acórdão 1401-004.039, de 13 de novembro de 2019, da 1a Turma Ordinária / 4a
Câmara / 1a Seção de Julgamento)

COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS.
Na compensação declarada pelo contribuinte, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data da
entrega da apresentação do PER/DCOMP, na forma da legislação de regência.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A falta de equivalência entre o total de crédito e de débitos apontados como
compensáveis, valorados na forma da legislação que rege a espécie, impõe a
homologação apenas parcial da DCOMP apresentada pelo contribuinte.

(Acórdão 3001-000.092, de 31 de outubro de 2017, da 1a Turma / Turma
Extraordinária)

MULTA MORATÓRIA NA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO
É cabível a incidência de multa moratória nos termos da legislação vigente, quando o
PER/DCOMP é transmitido posteriormente à data de vencimento do débito indicado no
PER/DCOMP para ser compensado.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.221 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903559/2012-44

(Acórdão 1302-005.325, de 18 de março de 2021, da 2a Turma Ordinária / 3a Câmara
/ 1a Seção de Julgamento)
Ademais, entendo serem desnecessárias outras considerações, visto que o relator
do voto do condutor da decisão de piso já tratou detidamente da evolução das normas que
disciplinam o pedido de compensação, a correção dos valores a serem compensados, os encargos
incidentes sobre os tributos devidos e o momento em que a compensação se considera efetivada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 76
DF CARF MF
Original